Tribunal: TJES
Processo: 0001363-46.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001363-46.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERIM COMERCIAL E EXPORTADORA S/A

APELADO: VALEGRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANITOS LTDA ME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ERRO MATERIAL NO PROTOCOLO DE PETIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte apelante sustenta que houve erro material no protocolo de petição em que indicava novo endereço para citação, e que não foi oportunizada a correção do vício, nem respeitada a exigência legal de intimação pessoal para suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o protocolo equivocado de petição, com indicação de número de processo diverso, configura abandono da causa; (ii) examinar se houve observância dos requisitos legais para extinção por abandono, em especial a intimação pessoal da parte autora conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material no protocolo da petição apresentada em 09/03/2022, com indicação equivocada do número do processo, não configura inércia da parte exequente, mas demonstra a intenção inequívoca de impulsionar o feito, devendo ser interpretado à luz da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

A jurisprudência do STJ reconhece que vícios formais sanáveis, quando não há má-fé, não podem justificar penalidades processuais graves, como a extinção do processo por abandono.

A extinção com base no art. 485, III, do CPC exige, nos termos do §1º do mesmo dispositivo, a intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, o que, no caso concreto, não foi suficiente para caracterizar desídia diante da diligência processual comprovada.

A sentença, ao desconsiderar manifestação protocolada ainda que em processo diverso por erro material, e ao deixar de oportunizar a correção do vício, violou o devido processo legal e impôs nulidade ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O erro material no protocolo de petição, com indicação incorreta do número do processo, não configura abandono da causa quando há demonstração de diligência pela parte.

A extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal do autor, e a ausência de desídia justifica a anulação da sentença por error in procedendo.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe a superação de vícios formais sanáveis quando ausente má-fé da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 277 e 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.209.040/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJe 29.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 565.559/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020, DJe 08.10.2020; STJ, REsp 1.355.829/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 14.05.2013, DJe 01.07.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001363-46.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERIM COMERCIAL E EXPORTAÇÃO SA, PERIM COMERCIAL E EXPORTADORA S/A

APELADO: VALEGRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANITOS LTDA ME

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON FLAUZINO DA COSTA FILGUEIRAS - ES12415

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PERIM COMERCIAL E EXPORTAÇÃO S.A. contra a r. sentença de evento ID. nº 164, proferida pelo Juízo Venda Nova do Imigrante - Vara Única, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de VALEGRAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANITOS LTDA ME, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, declarando o abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais (ID. 165), o recorrente alega, em síntese, que: (I) houve erro material no protocolo de petição datada de 09/03/2022, na qual foi informado número equivocado de processo; (II) a petição visava justamente indicar novo endereço para citação dos executados, demonstrando diligência da parte autora; (III) a extinção por abandono da causa exige dupla intimação, da parte e de seu procurador, o que não foi observado; (IV) a sentença foi proferida sem dar oportunidade à parte de corrigir o erro formal, contrariando o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução com a citação dos executados no endereço correto.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Na origem, extrai-se que
PERIM COMERCIAL E EXPORTAÇÃO S.A.
ajuizou
execução de título extrajudicial
em face de
VALEGRAN COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GRANITOS LTDA - ME
, buscando o recebimento do valor de R$ 1.129.758,00 (um milhão, cento e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais).

O juízo de 1º grau, ao verificar o retorno negativo da carta precatória de citação e a inércia do exequente, proferiu sentença extinguindo o feito com base no artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

Irresignada
, a parte interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que: (I) houve erro material no protocolo da petição apresentada em 09/03/2022, com indicação de número equivocado de processo; (II) referida petição demonstrava intenção de indicar novo endereço para citação; (III) a sentença foi proferida sem observância da dupla intimação exigida legalmente; (IV) não foi concedida oportunidade para sanar o vício, violando-se o princípio da primazia do mérito.

Pois bem.
A sentença fundamentou-se no art. 485, III, do CPC, segundo o qual será extinto o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Porém, o §1º do referido artigo dispõe expressamente:

“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Esse dispositivo é de observância obrigatória, conforme interpretação reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.”
(REsp 2.209.040/AL, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/05/2025, DJe 29/05/2025)

No presente caso,
em que pese a intimação pessoal da parte exequente efetivamente cumprida (fl. 163-v),
constata-se que o apelante
apresentou petição
em 09/03/2022, embora protocolada em processo diverso por equívoco, com o intuito de
informar novo endereço para a citação dos executados
.

Tal ato denota inequívoca intenção de dar prosseguimento ao feito,
restando claro que não objetivava
inércia injustificada.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que equívocos formais de endereçamento ou de numeração do processo não configuram desídia, mas sim
mero erro material passível de correção
, não sendo possível aplicar penalidades processuais máximas. Veja-se:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, o rigorismo formal pode e deve ser abrandado nas hipóteses de vício formal sanável e inexistência de má-fé.”

(AgInt no AREsp 565559/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

No mesmo sentido:

“
[...]
Caracterizada a tempestividade da peça processual, sobre ela não poderiam recair a revelia e seus graves efeitos, ainda mais quando tudo leva a concluir pela ausência de má-fé na conduta da contestante, nem intenção de obter qualquer vantagem processual.
”
(REsp 1.355.829/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 01/07/2013).

Portanto, à luz da
instrumentalidade das formas
e da
primazia do julgamento do mérito
(arts. 4 e 277, do CPC)
, o protocolo equivocado da petição de 09/03/2022 não poderia ser interpretado como abandono da causa, mas sim como diligência da parte em buscar o regular prosseguimento da execução.

A extinção prematura, sem considerar essa manifestação, configura verdadeiro

error in procedendo
, impondo a anulação da sentença recorrida.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença
de fls. 164/
165, determinado
o retorno dos autos ao
Juízo da Vara única de Venda Nova do Imigrante
, para regular tramitação do processo originário, estando
desde já intimada
a parte apelante
para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer perante o Juízo de 1º grau o que entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença
de fls. 164/
165, determinado
o retorno dos autos ao
Juízo da Vara única de Venda Nova do Imigrante
, para regular tramitação do processo originário, estando
desde já intimada
a parte apelante
para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer perante o Juízo de 1º grau o que entender de direito.